Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-56.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução da sua capacidade de trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza e por força de sequelas consolidadas (art. 86, Lei no 8.213/1991).
2.No caso sub judice, de acordo com a perícia, o autor não preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício, uma vez que não ostenta lesão ou limitação física que comprometa a sua capacidade laboral.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.